Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA”. CESSÃO DO EXERCÍCIO DO USUFRUTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Os aclaratórios não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.